Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL REPRESENTADO POR PROJEÇÃO IMOBILIÁRIA. IMÓVEL DESTINADO AO SEU FIM. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSTRUÇÃO AINDA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DIREITOS. CESSÃO PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. CESSINÁRIOS/ADQUIRENTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITO, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. INSTRUMENTOS VÁLIDOS. NEGÓCIOS ORIGINARIAMENTE ENTABULADOS ENTRE A EXECUTADA E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. POSSE E PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS ANTECEDENTE AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO E DA CONSUMAÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBSISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ANOTADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EMBARGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aviando a apelante, somente ao apelar, defesas indiretas que deveria ter formulado ao se defender, contemplando as arguições, ademais, matérias atinadas exclusivamente ao mérito, pois condizentes com a comprovação dos fatos alinhados como sustentação do direito invocado, nada dizendo sobre as condições da ação ou pressupostos processuais, as arguições não podem ser conhecidas sob o formato que lhes fora conferido, devendo ser examinadas em conjunto com o mérito.
2. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
3. Erigido em projeção imobiliária condomínio edilício de natureza residencial, com a subsequente disposição das unidades nele inseridas pela construtora e incorporadora, conquanto não regularizada a obra, aos cessionários dos direitos pertinentes às unidades integrantes do edifício, municiados com os instrumentos negociais, assiste lastro para defenderem os direitos e a posse que passaram a exercitar sobre os apartamentos cedidos, eximindo-os da constrição que os alcançara ao ser penhorada a projeção no ambiente de executivo promovido em face da alienante.
4. Evidenciado que as unidades inseridas na edificação condominial erigida na projeção penhorada foram objeto de cessões de direitos anos antes do aviamento da pretensão executiva movida em face da construtora e alienante, portanto anos antes da consumação da penhora que viera a atingir o lote de terreno, infirmando qualquer nuança de que os negócios foram concertados quando sobejava impedimento à sua realização ou realizados de má-fé, o acolhimento do pedido desconstitutivo formulado pelos cessionários em face da credora da cedente encerra imperativo legal coadunado com as garantias inerentes ao devido processo legal, pois não convive com a expropriação de patrimônio pertencente a terceiro estranho à relação processual na qual consumado o ato de constrição.
5. O fato de os instrumentos particulares de cessão de direitos e obrigações de imóveis inseridos em condomínio residencial não terem sido registrados não obsta que os cessionários, municiados com os direitos que lhes irradiara, defendam-nos e resguardem a posse que ostentam contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, pois, consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibidos instrumentos negociais que tiveram como objeto a transmissão dos direitos inerentes aos imóveis e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, aos adquirentes/cessionários deve ser resguardada proteção destinada a obstar que os bens sejam expropriados no bojo de ação que lhes é estranha.
6. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito.
7. As alegações agitadas pelos embargantes com a finalidade de subsidiar o pedido que formularam visando à desconstituição de penhora que recaíra sobre imóveis cujos direitos possessórios são de sua titularidade, na conformidade da moldura de fato descortinada, não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, notadamente quando ao final resta acolhida.
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.